Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Processo : 0705700-75.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 115513217 dos autos originários n. 0705439-21.2020.8.07.0020) que determinou ao exequente Orlando apresentar pedido de cumprimento de sentença do valor principal em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual no cumprimento de sentença já requerido pelo advogado. Na oportunidade, deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida da agravada Elaine, condicionando a expedição de ofício ao órgão empregador à preclusão da decisão. Fundamentou o juízo a quo, no que interessa: Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID. 101107001 recebeu o cumprimento de sentença referente ao honorários advocatícios, no valor da causa de R$ 47.290,13. Foi deferido a transferência eletrônica do valor penhorado via SISBAJUD (ID. 107935408), bem como o exequente/advogado foi intimado para apresentar planilha de débito atualizada, decotando os valores liberados. Em ato contínuo, o autor/exequente apresentou novo pedido de cumprimento de sentença, referente ao valor principal do débito, requereu medida cautelar para determinar o bloqueio e indisponibilidade das quotas de propriedade da Sra. Elaine Maria do Carmo referente a empresa Ramal Combustíveis LTDA (ID. 112978686). Para dar continuidade à execução dos honorários advocatícios, requereu a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida da parte executada Elaine Maria do Carmo (ID. 112982982). Decido. Verifico que o advogado da parte autora apresentou cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, o qual está em fase expropriatória de bens da executada. Após o julgamento do agravo de instrumento (ID. 110522573) que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença do valor principal da demanda, o exequente/autor também apresentou pedido de cumprimento de sentença (ID. 112978686). Assim, no caso concreto, tem-se a pretensão de duas execuções distintas, em fases diferentes, cujos credores não são os mesmos, o que, invariavelmente, poderia causar tumulto processual. Diante do exposto, o cumprimento de sentença de ID. 112978686, proposto por Orlando Costa de Azevedo (exequente/autor), deverá ser apresentado em autos apartados, momento que será apreciado o pedido cautelar. Intime-se o advogado da parte autora para apresentar o pedido de cumprimento de sentença do valor principal, referente ao exequente Orlando, em autos apartados, com o devido recolhimento das custas referente a fase executiva, assim como planilha de débito atualizada. [...] Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida da parte executada (ELAINE MARI DO CARMO), até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos (honorários advocatícios). Intime-se a parte devedora para eventual impugnação, no prazo de 15 dias. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício ao órgão pagador da parte executada (Secretaria de Educação do Distrito Federal), para que seja realizado o desconto mensal relativo à penhora determinada por este juízo, limitado ao valor atualizado do débito. Anexe-se ao ofício uma via da presente decisão. Os agravantes alegam que a decisão descumpre o decidido no AGI 0725751-44.2021.8.07.0000, já transitado em julgado, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença no valor da condenação, juntamente com os honorários sucumbenciais. Defendem a desnecessidade de recolhimento de novas custas, uma vez já recolhidas no pedido inicial de cumprimento da sentença. Sustentam que a penhora de parte do salário da agravada é imediata, de modo que a expedição de ofício ao órgão empregador dispensa o trânsito em julgado da decisão. Anotam a urgência das cautelares não apreciadas na origem, para fins de assegurar a satisfação do crédito perseguido. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença em conformidade com o decidido no AGI 0725751-44.2021.8.07.0000, analisar as cautelares outrora pleiteadas, bem como determinar a imediata expedição de ofício ao órgão empregador da agravada. Decido. O juízo singular não analisou os pedidos de penhora de quotas de propriedade da agravada Elaine, tampouco da restrição ao automóvel OVN6063, Nissan/March 16s Flex, ano 2013/2014. Inviável o exame dessas questões neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Os agravantes requereram, inicialmente, o cumprimento de sentença do valor total da condenação, junto com os honorários sucumbenciais (id. 93511273 na origem). Após a impugnação, o juízo de origem entendeu ser cabível apenas o cumprimento de sentença referente às custas processuais e honorários advocatícios (id. 98557876 na origem). Da decisão, sobreveio o AGI 0725751-44.2021.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que decidiu que o cumprimento de sentença deve prosseguir pelo valor da condenação, juntamente com os honorários. Confira-se o que restou ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. ELEMENTOS. PRESENÇA. HONORÁRIOS DECORRENTES DO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO. DECISÃO QUE OS FIXOU REFORMADA. 1. É cabível o cumprimento de sentença em ação declaratória quando estiverem presentes os elementos de título executiva: obrigação certa, líquida e exigível. 2. A sentença declaratória reconheceu a obrigação solidária das executadas em pagar a dívida inadimplida até o valor da garantia contratual. 3. Reformada a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, afasta-se a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios correspondentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381192, AGI 0726695-46.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 21/10/2021, DJE: 10/11/2021) Do voto do eminente Relator, colho a fundamentação necessária para o deslinde da controvérsia no particular: Breve histórico. 15. Orlando Costa de Azevedo ajuizou ação de cobrança em desfavor de Rammal Combustíveis Ltda., Romir Gonçalves e Elaine Maria do Carmo (proc. no 0717961- 40.2020.8.07.0001) e a ação anulatória de contrato de compra e venda de imóvel em desfavor de Elaine Maria do Carmo e Marly Helena da Silva, sob a alegação de fraude contra credor (proc. no 0705439-21.2020.8.07.0020). 16. As ações foram julgadas em conjunto em virtude de conexão (sentença - ID no 86946894 – proc. no 0705439-21.2020.8.07.0020). 17. A ação anulatória (proc. no 0705439-21.2020.8.07.0020) foi julgada parcialmente procedente para declarar a responsabilidade solidária das rés pelo pagamento do débito principal, até o limite de R$ 400.000,00, correspondentes à garantia contratual esvaziada. 18. A sentença da ação de cobrança (proc. no 0717961-40.2020.8.07.0001) confirmou a decisão de tutela e julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar Rammal Combustíveis Ltda. e Elaine Maria do Carmo a pagar, até o limite da garantia prestada, o débito inadimplido referente ao contrato de parceria. 19. Diante da fraude contra credor, Marly Helena da Silva foi condenada solidariamente pelo pagamento da dívida, até o limite da garantia prestada por Elaine Maria do Carmo, posteriormente esvaziada. O réu Romir Gonçalves foi condenado a pagar o saldo residual inadimplido referente ao segundo ajuste. 20. O agravado interpôs apelação contra a sentença na ação de cobrança (proc. no 0717961- 40.2020.8.07.0001, IDo 25879421), que foi parcialmente provida por esta Relatoria (ID no 28562404). 21. Com relação à ação anulatória, a sentença transitou em julgado em 13/5/2021 (ID no 91675207 – proc. no 0705439-21.2020.8.07.0020) e o agravado requereu o cumprimento de sentença em desfavor das agravantes (ID no 93511273 – proc. no 0705439- 21.2020.8.07.0020). 22. As agravantes apresentaram impugnação ao referido cumprimento de sentença, na qual afirmaram que o cumprimento de sentença deve ser processado de forma conjunta com o débito da ação de cobrança (ID no 28040791, pág. 132). 23. A Juíza entendeu que “a ação declaratória não comporta execução nem procedimento de cumprimento de sentença” e que o cumprimento de sentença proposto deveria restringirse às custas processuais e aos honorários advocatícios (ID no 98557876 - proc. no 0705439- 21.2020.8.07.0020). 24. As executadas peticionaram para que fossem fixados honorários em favor de seu patrono de 10% sobre o valor da execução em virtude da procedência da impugnação (ID no 98712271). O exequente, por sua vez, apresentou a correção do cumprimento de sentença, no valor de R$ 46.811,18 (ID no 98722639). 25. Contra as decisões de IDs no 98557876 e no 98989567, o exequente interpôs este agravo de instrumento. 26. Contra a decisão de ID no 98989567, relacionada aos honorários decorrentes do acolhimento do cumprimento de sentença, as executadas interpuseram o agravo de instrumento no 0725741-44.2021.8.07.0000. Do mérito. 27. Com relação à eficácia executiva das sentenças, o STJ no julgamento do REsp no 1.261.888/RS, Tema no 509, firmou o seguinte entendimento: “com a atual redação do art. 475-N, inc. I, do CPC, atribuiu-se 'eficácia executiva' às sentenças 'que reconhecem a existência de obrigação de pagar quantia.” 28. O STJ mante o entendimento aplicado ao art. 475-N ao CPC de 2015 (CPC, art. 515, I), REsp no 1.872.253/SP: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. [...]. 4. A aplicação da tese, na linha da jurisprudência desta Corte, impõe a ponderação de que a eficácia executiva da sentença declaratória exige que ela contenha todos os elementos de um título executivo, ou seja, que identifique uma obrigação certa, líquida e exigível. [...]. (REsp 1872253/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021)” 29. A sentença conjunta reconheceu, na ação declaratória, a “responsabilidade solidária das rés pelo pagamento do débito principal inadimplido (ID 62286919), até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) correspondente à garantia contratual esvaziada (Cláusula Quarta – ID 62286919 – Pág. 3” (ID no 86946894 – proc. no 0705439- 21.2020.8.07.0020). 30. Registre-se que não há diferença entre a sentença declaratória e a de cobrança, pois o teor é mesmo, qual seja, a condenação das agravadas ao pagamento do débito principal inadimplido até o limite da garantia. 31. Há, portanto, todos os elementos de um título executivo. 32. A decisão de ID no 98557876 deve ser reformada para permitir o cumprimento de sentença que condenou as agravadas ao pagamento do débito inadimplido, com observância do pedido contido no item “b” da petição para que a quantia seja abatida da ação de cobrança o valor pago. 33. Como a impugnação oposta pelas agravadas no ID no 98158271 fundamenta-se na impossibilidade da execução da ação declaratória, o entendimento em sentido contrário firmado nesta instância conduz ao indeferimento do pedido, com consequente afastamento dos honorários. Reformo a decisão de ID no 98989567. Julgo prejudicado o pedido de majoração dos honorários. Dispositivo 34. Conheço e dou provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao pagamento do débito principal inadimplido até o limite da garantia contratual esvaziada e afastar os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Reformo as decisões de IDs no 98557876 e no 98989567. (Sublinhado) Destarte, em uma análise perfunctória, apropriada ao momento processual, desacertada a ordem para o agravante Orlando apresentar pedido de cumprimento de sentença do valor principal em autos apartados, porquanto restou decidido anteriormente que o cumprimento da sentença deve seguir pelo valor total do débito inadimplido até o limite da garantia contratual esvaziada. Daí, vislumbro a probabilidade do direito no tocante à impossibilidade de desmembramento dos pedidos de cumprimento de sentença, até porque o art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Quanto ao recolhimento das custas processuais, em exame preliminar, também assiste razão aos agravantes, uma vez que as custas pagas no ato do requerimento de cumprimento da sentença foram calculadas com base no valor total do débito (id. 93511274 e 93511275 na origem). Logo, desnecessário complemento do preparo no particular. Noutro giro, inexiste controvérsia acerca da natureza salarial da verba que se pretende penhorar, ao passo que o art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. A princípio, não é possível medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Entretanto, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese, o juízo singular deferiu a penhora no percentual de 10% da remuneração da executada Elaine. Nada obstante, necessária a oitiva prévia em homenagem ao contraditório. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a penhora no valor mensal pretendido, sem qualquer prejuízo, que, de resto, sequer foi indicado de forma concreta. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator